Tribunal: CARF
Processo: 15504.729837/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAR VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ENQUADRAMENTO DO SEGURADO EMPREGADO.
Identificados e comprovados os elementos da relação de emprego no caso concreto, a fiscalização tem o dever de desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
SIMULAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A aferição indireta busca estimar o quadro contábil esperado a partir da análise das atividades desenvolvidas pela empresa. Por ser medida excepcional, somente pode ser adotada quando nenhum dado contábil ou documental permitir a verificação das contribuições devidas, devendo sempre ser buscado o critério que mais se aproxime da realidade fática.
Constatou-se que os documentos apresentados pela recorrente não refletiam a realidade dos fatos, especialmente no que diz respeito à condição do segurado empregado. Além disso, não foram informadas à RFB as bases de cálculo por não serem apresentadas GFIP. Assim, cabível a aferição indireta.
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Identificada no caso concreto hipótese de simulação, o prazo decadencial aplicável passa a ser aquele previsto no art. 173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, a contribuição a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração, e recolher o produto arrecadado no prazo legal. Os valores eventualmente já recolhidos no teto da previdência social devem ser considerados para retificar o débito.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS A TERCEIROS.
Igualmente, constatado o não recolhimento quando devido, correta a autuação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
É cabível a aplicação de penalidade é cabível quando deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. CFL 38.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729837/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.567 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
AG-REMY STRETCH FILM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAR VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ENQUADRAMENTO DO SEGURADO EMPREGADO.
Identificados e comprovados os elementos da relação de emprego no caso
concreto, a fiscalização tem o dever de desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado.
SIMULAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A aferição indireta busca estimar o quadro contábil esperado a partir da análise
das atividades desenvolvidas pela empresa. Por ser medida excepcional,
somente pode ser adotada quando nenhum dado contábil ou documental
permitir a verificação das contribuições devidas, devendo sempre ser buscado o
critério que mais se aproxime da realidade fática.
Constatou-se que os documentos apresentados pela recorrente não refletiam a
realidade dos fatos, especialmente no que diz respeito à condição do segurado
empregado. Além disso, não foram informadas à RFB as bases de cálculo por
não serem apresentadas GFIP. Assim, cabível a aferição indireta.
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Identificada no caso concreto hipótese de simulação, o prazo decadencial
aplicável passa a ser aquele previsto no art. 173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, a contribuição a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729837/2013-63
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
descontando-as da respectiva remuneração, e recolher o produto arrecadado no
prazo legal. Os valores eventualmente já recolhidos no teto da previdência
social devem ser considerados para retificar o débito.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS A TERCEIROS.
Igualmente, constatado o não recolhimento quando devido, correta a autuação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA CFL 34
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
É cabível a aplicação de penalidade é cabível quando deixar a empresa de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. CFL 38.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 266-289) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização declarou indevidamente a existência de vínculos
trabalhistas, quando a competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
b) Houve ofensa aos artigos 104, 593 a 609 do Código Civil, bem como aos
artigos 2o ao 4o da CLT.
c) O contrato de prestação de serviços celebrado entre a recorrente e a
empresa Dontário Consultoria Técnica em Equipamentos Industriais
LTDA não contém quaisquer cláusulas ilícitas e está amparado pela
legislação vigente.
d) Não há no pacto firmado entre as partes qualquer obrigação de
cumprimento de horário ou subordinação em relação à Empresa, tratando-
se de contrato civil de prestação de serviços sem a natureza trabalhista
capaz de ensejar o fato gerador das contribuições exigidas. A fiscalização
se utilizou indevidamente de presunção absoluta para concluir pela
existência de vínculo trabalhista. O suposto segurado empregado (Sr.
Henrique Poggliali de Almeida) era funcionário de outra empresa, tendo
prestado serviços de consultoria a diversas pessoas jurídicas, o que já
comprova a inexistência de relação laboral com a recorrente.
e) A fiscalização deveria ter observado o extrato previdenciário do Sr.
Henrique Poggliali de Almeida, pelo qual constataria as contribuições já
recolhidas por outra empresa.
f) O método de aferição indireta utilizado considerou como base de cálculo o
valor integral das notas fiscais, quando deveria observar o salário de
contribuição. A fundamentação para tal metodologia não está calcada em
Lei, mas sim em suposições, incorrendo em ofensa ao art. 5o, II, da CF.
Tendo em vista as contribuições já recolhidas pelo real empregador, não
há que se falar no emprego de aferição indireta de tributo supostamente
devido. Assim, não houve ilícito tributário, na medida em que a recorrente
realizou suas obrigações segundo os artigos 22 e 30 da Lei no 8.212/91.
g) O julgamento do processo principal afetará todas as demais autuações
acessórias, motivo pelo qual devem ser sobrestadas até decisão final
daqueles autos para evitar decisões contraditórias.
h) As obrigações acessórias imputadas à recorrente não procedem. Isso
porque, o contrato mantido era de prestação de serviços e não de trabalho.
A fiscalização concluiu os ilícitos tributários ao seu exclusivo
entendimento, não trazendo qualquer prova, sequer trouxe ao feito prova
consistente nos termos do artigo 333 do CPC.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Pelo exposto, a RECORRENTE requer a total procedência da presente Impugnação,
através do cancelamento do Processo administrativo n° 15504-729.837/2013-63 ora
atacado, declarando extinto o crédito tributário ora discutido e/ou fundamentações
legais realizadas pela RECORRENTE nos estritos limites da lei.
Sejam anexados ao feito o extrato previdenciário do Eng. HENRIQUE POGGLIALI DE
ALMEIDA, demonstrando as contribuições previdenciárias efetivadas e seu real
empregador, sob as penas do artigo 355 e 359 do CPC.
EX POSITIS, aguarda o deferimento e a conseqüente eliminação do referido processo
administrativo dos itens ora apontados, porque contra a Lei ante aos documentos
anexos, bem como a realização de refiscalizações e de todos os meios de defesa
possíveis estabelecidos em lei.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração DEBCAD no 51.048.925-7,
no 51.048.926-5, no 51.048.927-3, no 51.048.928-1, no 51.048.929-0, no 51.048.930-3 e no
51.049.660-1 (fls. 2-136), que constituem créditos tributários Contribuições Previdenciárias e
penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias, em face de AG-REMY Strech Film
do Brasil LTDA (CNPJ no 19.628.742/0001-94), referentes a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2009 a 12/2011. As autuações alcançaram os montantes de R$ 1.505.174,87 (um
milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos), R$ 27.544,20 (vinte e sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos),
R$ 373.979,98 (trezentos e setenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e oito
centavos), R$ 17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
R$ 17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), R$
17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 1.717,38
(mil setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), respectivamente. A notificação
aconteceu em 15/10/2013 (fl. 137).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
dos Autos de Infração (fls. 36-49) o seguinte:
As contribuições apuradas incidem sobre remunerações pagas a segurados obrigatórios
da Previdência Social na qualidade de empregados que não foram incluídos na folha de
pagamento. As remunerações foram constatadas pela auditoria-fiscal em pagamentos
feitos pela empresa, mediante notas fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoa
jurídica que foi considerada intermediária na relação contratual entre a autuada e a
pessoa física que lhe prestou serviços com pessoalidade, mediante remuneração, de
forma não-eventual e com subordinação.
A forma de convicção da existência do fato gerador se deu por meio dos fatos e
evidências que comprovam que quem de fato prestava serviços para a autuada era a
pessoa física na figura de um dos sócios da pessoa jurídica – PJ, mantendo-se de fato
entre a autuada e o prestador de serviços uma relação de emprego na forma como
preceitua a Lei no 8.212/91 em seu Art. 12, inciso I, alínea “a”.
[...]
No presente caso, em virtude de a Fiscalização ter constatado que a prestação de
serviços efetivamente foi realizada por pessoa física, em uma relação típica do Direito
Trabalhista, conclui-se que os pagamentos efetuados por meio das notas fiscais emitidas
não espelham a realidade dos acontecimentos.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

De fato, ao verificar que os serviços foram prestados segundo uma relação de emprego,
o correto seria a emissão de recibo de pagamento de salário. Portanto, no presente
contexto, as notas fiscais de prestação de serviços de pessoa jurídica emitidas contêm
informação diversa da realidade, sendo, por conseguinte, consideradas documentos
deficientes.
Assim, na forma da Lei no 8.212/91, lançou-se de ofício, os valores dos salários de
contribuição do segurado empregado, extraindo-se das notas fiscais emitidas pela
empresa contratada e identificando-se a pessoa física responsável pela prestação dos
serviços conforme informações prestadas pela empresa autuada, em resposta a Termo de
Intimação Fiscal.
[...]
Assim sendo, o cálculo das contribuições previdenciárias será feito, para cada
competência, da seguinte maneira:
a) Parte Patronal – 20% do valor constante na nota fiscal;
b) Parte Relativa a SAT – 2% do valor constante da nota fiscal, no período de 01/2008 a
12/2011;
c) Parte Relativa a Terceiros – 5,8% do valor constante da nota fiscal;
d) Contribuição do segurado – aplica-se a tabela progressiva em função da faixa de
remuneração do segurado. [...].
No que se refere às penalidade por descumprimento de obrigações acessórias, o
mesmo relatório indica os seguintes fatos geradores:
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
[...]
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
[...]
Deixar a empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o sindicato ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de
24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
[...]
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados avulsos a seu serviço.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 50-136): i) Contrato de
prestação de serviços de consultoria técnica em equipamentos industriais; ii) Planilha de bases de
cálculo – notas fiscais; iii) Notas fiscais; iv) Termo de início de procedimento fiscal, intimações
e respostas do contribuinte e v) Alteração contratual da contribuinte.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

A contribuinte apresentou impugnação em 12/11/2013 (fls. 140-163) alegando
que:
a) A fiscalização declarou indevidamente a existência de vínculos
trabalhistas, quando a competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
b) Houve ofensa aos artigos 104, 593 a 609 do Código Civil, bem como
aos artigos 2o ao 4o da CLT.
c) O contrato de prestação de serviços celebrado entre a recorrente e a
empresa Dontário Consultoria Técnica em Equipamentos Industriais
LTDA não contém quaisquer cláusulas ilícitas e está amparado pela
legislação vigente.
d) Não há no pacto firmado entre as partes qualquer obrigação de
cumprimento de horário ou subordinação em relação à Empresa,
tratando-se de contrato civil de prestação de serviços sem a natureza
trabalhista capaz de ensejar o fato gerador das contribuições exigidas.
A fiscalização se utilizou indevidamente de presunção absoluta para
concluir pela existência de vínculo trabalhista. O suposto segurado
empregado (Sr. Henrique Poggliali de Almeida) era funcionário de
outra empresa, tendo prestado serviços de consultoria a diversas
pessoas jurídicas, o que já comprova a inexistência de relação laboral
com a recorrente.
e) A fiscalização deveria ter observado o extrato previdenciário do Sr.
Henrique Poggliali de Almeida, pelo qual constataria as contribuições
já recolhidas por outra empresa.
f) O método de aferição indireta utilizado considerou como base de
cálculo o valor integral das notas fiscais, quando deveria observar o
salário de contribuição. A fundamentação para tal metodologia não
está calcada em Lei, mas sim em suposições, incorrendo em ofensa ao
art. 5o, II, da CF. Tendo em vista as contribuições já recolhidas pelo
real empregador, não há que se falar no emprego de aferição indireta
de tributo supostamente devido. Assim, não houve ilícito tributário, na
medida em que a recorrente realizou suas obrigações segundo os
artigos 22 e 30 da Lei no 8.212/91.
g) O julgamento do processo principal afetará todas as demais autuações
acessórias, motivo pelo qual devem ser sobrestadas até decisão final
daqueles autos para evitar decisões contraditórias.
h) As obrigações acessórias imputadas à recorrente não procedem. Isso
porque, o contrato mantido era de prestação de serviços e não de
trabalho. A fiscalização concluiu os ilícitos tributários ao seu exclusivo
entendimento, não trazendo qualquer prova, sequer trouxe ao feito
prova consistente nos termos do artigo 333 do CPC.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Pelo exposto, a Impugnante requer a total procedência da presente Impugnação, através
do cancelamento do Processo administrativo n' 15504-729.837/2013-63 ora atacado,
declarando extinto o crédito tributário ora discutido e/ou fundamentações legais
realizadas pela Impugnante nos estritos limites da lei.
Sejam anexados ao feito o extrato previdenciário do Eng. HENRIQUE POGGLIALI DE
ALMEIDA, demonstrando as contribuições previdenciárias efetivadas e seu real
empregador, sob as penas do artigo 355 e 359 do CPC.
EX POSITIS, aguarda o deferimento e a conseqüente eliminação do referido processo
administrativo dos itens ora apontados, porque contra a Lei ante aos documentos
anexos, bem como a realização de refiscalizações e de todos os meios de defesa
possíveis estabelecidos em lei.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 164-199): i)
Atos constitutivos e alteração contratual da impugnante; ii) Procuração; iii) Contrato de
prestação de serviços de consultoria técnica em equipamentos industriais; iv) Cópia de carteira
de trabalho; v) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na fonte,
vi) Demonstrativo de pagamento de salário e vii) Declaração firmada por Henrique Poggliali
Almeida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-066.879, de 15 de julho de 2014 (fls. 222-243), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
Enquadramento de segurado empregado pela Auditoria Fiscal.
Constatando a Auditoria Fiscal que estão presentes os elementos caracterizadores do
vínculo empregatício (serviços prestados por pessoa física, pessoalidade, não
eventualidade, onerosidade e subordinação), deve efetuar o lançamento destinado à
cobrança das contribuições incidentes sobre o pagamento das remunerações. Ao
efetuar o referido lançamento, a Auditoria está agindo dentro dos limites da
competência que lhe foi conferida pela legislação, pois aquele que presta serviço como
empregado é segurado obrigatório da Previdência Social.
Prevalência da natureza substancial do negócio jurídico sobre a roupagem formal do
mesmo.
O Fisco deve levar em conta a natureza substancial da relação jurídica. Se o negócio
jurídico efetivamente realizado não corresponde à roupagem formal da negociação,
deve prevalecer a natureza substancial do acordo de vontades.
Aferição indireta do crédito fiscal.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as
formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade,
ou ainda, que omita informação verdadeira.
Cobrança da contribuição dos segurados empregados. Descabimento.
Em se tratando de segurado empregado com mais de um vínculo empregatício, e que já
contribuiu até o limite máximo de contribuição para a Previdência Social em um deles,
não cabe efetivar nova cobrança da contribuição na mesma competência, mesmo que
em outro vínculo.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 21 de agosto de 2014 (fl. 264), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 19 de setembro de 2014 (fls. 266-289). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos acerca de ofensas à Constituição Federal em
respeito à Sumula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Mérito
Das materiais devolvidas.
O recurso voluntário apresentou argumentos idênticos aos já formulados na
impugnação, de forma que não trouxe aos autos qualquer elemento novo no sentido de contrapor
os fundamentos da decisão recorrida – trata-se, no máximo, de reformulações dos mesmos
apontamentos já aduzidos anteriormente no processo.
Concordando com o posicionamento adotado pela DRJ, especialmente no que se
refere à identificação dos elementos da relação de emprego - que é a principal questão
controvertida, já que determina a resolução das demais discussões levantadas -, adoto as razões
de decidir expostas na decisão recorrida, como prevê o permissivo do art. 57, § 3o, do RICARF:
Da alegada ofensa literal à norma substantiva
26. Alegou o Impugnante que o lançamento constitui ofensa literal à norma substantiva:
Temos que o ato fiscal atropelou aspectos previstos em lei, caracterizando ofensa literal;
qual seja a validade do negócio jurídico e ao contrato de prestação de serviços; cite-se
artigos 104, 593 a 609 do Código Civil e aos artigos 2 ao 4o da CLT, bem como a farta
jurisprudência.
Desta forma, resta à Impugnante, argüir implacavelmente a ofensa literal a lei a todos os
institutos legais retro citados, ficando desde já pré-questionado a ofensa dos citados
diplomas substantivos.
Temos que os fundamentos lançados lastreados em ordens de serviço e decretos
regulamentadores, NÃO tendo o condão de alterar o animus da Lei.
26.1. Acrescentou o Impugnante que o contrato firmado com a Dontário é lícito, e
amparado em forma contratual prevista no atual Código Civil (artigos 593 a 609).
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

26.2. Não constitui empecilho à tributação, o fato de a relação jurídica em questão ter
sido formalizada, como alega o Impugnante, como um contrato de prestação de
serviços, firmado entre o Autuado e a empresa Dontário Consultoria Técnica em
Equipamentos Industriais, nos termos dos artigos 593 a 609 do Código Civil.
26.3. O Fisco deve levar em conta a natureza substancial da relação
jurídica. Se o negócio jurídico efetivamente realizado não corresponde à roupagem
formal da
negociação, deve prevalecer a natureza substancial do acordo de vontades.
26.4. Tanto o entendimento acima é verdadeiro, que o Código Tributário Nacional
estabelece que:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
26.5. O dispositivo transcrito demonstra com clareza, que o Fisco não deve se ater à
roupagem formal do negócio jurídico, mas, sim, à natureza substancial do mesmo.
26.6. Resta verificar se a Auditoria Fiscal conseguiu caracterizar o vínculo
empregatício.
Do vínculo empregatício e da apuração da base de cálculo mediante aferição indireta
27. A Auditoria Fiscal prestou as seguintes informações, para demonstrar o cabimento
da aferição indireta da base de cálculo e para caracterizar a existência de vínculo
empregatício entre o Autuado e o Sr. Henrique Poggiali Almeida:
As contribuições apuradas incidem sobre remunerações pagas a segurados obrigatórios
da Previdência Social na qualidade de empregados que não foram incluídos em folhas
de pagamento. As remunerações foram constatadas pela auditoria-fiscal em pagamentos
feitos pela empresa, mediante notas fiscais de prestação de serviços emitidas por pessoa
jurídica que foi considerada intermediária na relação contratual entre a autuada e a
pessoa física que lhe prestou serviços com pessoalidade, mediante remuneração, de
forma não eventual e com subordinação.
A formação de convicção da existência do fato gerador se deu por meio dos fatos e
evidências que comprovam que quem de fato prestava serviços para a autuada era a
pessoa física na figura de um dos sócios da pessoa jurídica – PJ, mantendo-se de fato
entre a autuada e o prestador de serviços uma relação de emprego na forma como
preceitua a Lei no 8.212/91 em seu Art. 12, inciso I, alínea “a”.
(...)
A previsão legal para o procedimento de apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias está contida na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 33 § 3o e Art. 233,
Parágrafo Único do Decreto no 3.048, de 06/05/1999:
“Lei no 8.212 de 24/07/1991 com redação pela Lei no 11.941 de 2009:
Art. 33. (...)
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário”. (grifei)
Art. 233. Parágrafo Único do Decreto no 3.048 de 06/05/1999:
“Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as
formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade,
ou ainda, que omita informação verdadeira”. (grifei).
No presente caso, em virtude de a Fiscalização ter constatado que a prestação de
serviços efetivamente foi realizada por pessoa física, em uma relação típica do Direito
Trabalhista, conclui-se que os pagamentos efetuados por meio das notas fiscais emitidas
não espelham a realidade dos acontecimentos.
De fato, ao verificar que os serviços foram prestados segundo uma relação de emprego,
o correto seria a emissão de recibo de pagamento de salário. Portanto, no presente
contexto, as notas fiscais de prestação de serviços de pessoa jurídica emitidas contêm
informação diversa da realidade, sendo, por conseguinte, consideradas documentos
deficientes.
Assim, na forma da Lei 8.212/91, lançou-se de ofício, os valores dos salários de
contribuição do segurado empregado, extraindo-os das notas fiscais emitidas pela
empresa contratada e identificando-se a pessoa física responsável pela prestação dos
serviços conforme informações prestadas pela empresa autuada, em resposta a Termo de
Intimação Fiscal.
Em decorrência do acima exposto, pode-se sintetizar o prestador de serviços da seguinte
maneira:
DONTÁRIO CONSULTORIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA, CNPJ 08.921.178/0001-87 (período de 01/2008 a 12/2011):
Todos os pagamentos efetuados pela AG-Remy Stretch Film do Brasil Ltda à Dontário
Consultoria Técnica em Equipamentos Industriais Ltda, por meio das notas fiscais
apresentadas, estão sendo considerados (demonstrado ao longo do relatório fiscal) como
salário de contribuição pelos serviços prestados pela pessoa física do sócio Henrique
Poggiali Almeida, CPF 000.795.486-79, conforme pode ser verificado pela resposta
dada pela empresa em epígrafe em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3.
“A AG-REMY STRETCH FILM DO BRASIL LTDA, com sede na Rua Júlio Cezar, no
145, bairro Nazaré, CEP 31.990-050, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o no
19.628.742/0001-94, representada na forma de seu Contrato Social pelo Sócio
Administrador MAGNUS LÍVIO LUCAS DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o no
009.275.201-25, para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 3, de 20/09/2013,
informa que o profissional que trabalhou, quando da contratação de serviços de
consultoria técnica junto a Dontário Consultoria Técnica em Equipamentos Industriais
Ltda, no período de 01/2008 a 12/2011, foi o senhor HENRIQUE POGGIALI
ALMEIDA, inscrito no CPF sob o no 000.795.486-79.”
(...)
4.2.2. Provas e Análise:
Para melhor elucidar a real relação entre a AG-Remy Stretch Film do Brasil Ltda e sua
“parceira”, faz-se comprovar a seguir os pressupostos fáticos-jurídicos da relação de
emprego, quais sejam: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

4.2.2.1. Pessoa Física e Pessoalidade:
4.2.2.1.1. Criada, essa “empresa” estabelecida no mercado de consultoria, sem possuir
estrutura profissional e sem empregados, estabelece contratos (acordos de parceria) com
a AG-Remy Stretch Film do Brasil Ltda, para atuar na ponta de suas atividades fins e na
ponta de toda sua estrutura operacional, representando-a diante dos seus clientes.
Evidentemente que esta representação profissional se faz como consultor do quadro
funcional ou equipe da AG-Remy Stretch Film do Brasil Ltda e não como empresa de
consultoria.
4.2.2.1.2. De fato, a prestadora em análise (Dontário Consultoria Técnica em
Equipamentos Industriais Ltda) foi aberta em 01/06/2007, tendo como um dos sócios o
Sr. Henrique Poggiali Almeida, ex-funcionário da AG-Remy Stretch Film do Brasil
Ltda no ano de 2004, e apenas dois meses depois (01/08/2007) assinou o presente
contrato de prestação de serviços.
4.2.2.1.3. Constata-se desde o primeiro momento que é dispensável a existência da
pessoa jurídica na execução dos trabalhos determinados nos acordos de parceria
firmados. Necessário é, na verdade, que exista alguém específico, preparado e com
capacidade técnica adequada para cumprimento daquela demanda. Daí a pessoalidade.
Quem detém o conhecimento e quem realiza as tarefas designadas é a pessoa física e
não a pessoa jurídica.
4.2.2.2. Não Eventualidade:
4.2.2.2.1. A não eventualidade diz respeito à contratação de serviços relacionados com a
atividade fim da empresa contratante e não deve ser confundida com presença, com
jornada, com horário de trabalho, com exclusividade ou com o local de
desenvolvimento das atividades. Diz respeito à natureza do trabalho desenvolvido pelo
profissional em relação à natureza do trabalho a que se propõe executar seu contratante,
bem como da necessidade permanente desta relação.
4.2.2.2.2. Conforme contrato social registrado na Junta Comercial, sob o no
31202005513, de 31/05/1984 e sua 16a Alteração Contratual (consolidada), a AG-Remy
Stretch Film do Brasil Ltda tem como objeto social a fabricação de embalagens
plásticas, e os trabalhos executados pelo contratado como “parceiro” consiste em
consultoria técnica relacionada às atividades produtivas do contratante.
4.2.2.2.3. O acordo de parceria firmado inicialmente previa um período de contratação
de 4 (quatro) anos, entretanto, caso nenhuma das partes informasse por escrito o desejo
de não renová-lo, haveria automaticamente sua prorrogação por mais 5 (cinco) anos.
Esta necessidade permanente da contratação destes profissionais comprova com
contundência a não eventualidade.
(...)
4.2.2.2.4. Pode-se perceber, ainda, a não eventualidade no volume de operações
contínuas e de rotina, originárias desta relação entre a AG-Remy Stretch Film do Brasil
Ltda e seu contratado, comprovadas em amostragens nos diversos anexos integrantes
deste relatório. De fato, a contratada aparece lançada na contabilidade em todos os
meses, as notas fiscais emitidas são normalmente seqüenciais e os valores são
praticamente os mesmos.
4.2.2.3. Onerosidade:
4.2.2.3.1. A onerosidade está demonstrada nos valores pagos ao contratado por meio de
notas fiscais, chegando ao patamar de R$ 4.223.450,41 (quatro milhões, duzentos e
vinte e três mil, quatrocentos e cinqüenta reais e quarenta e um centavos), que nesta
ação fiscal estão sendo apurados como salários-de-contribuição.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

4.2.2.3.2. O contrato celebrado traz também cláusulas referentes aos preços e formas de
pagamento dos serviços bastante semelhantes às relações trabalhistas.
Como ilustração podemos citar:
“CLÁUSULA 05 – PREÇO E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Item 05.1 – “O valor mensal dos serviços ora contratados é de US$ 47.806,86 (quarenta
e sete mil, oitocentos e seis dólares americanos e oitenta e seis centavos), devendo este
valor ser pago em reais com conversão pelo PTAX (venda), do Banco Central.
Item 05.2 – Pactuam ainda as partes que a CONTRATANTE fará à CONTRATADA,
até no mais tardar dia 10/09/07, o pagamento do valor de R$ 78.560,00 (setenta e oito
mil, quinhentos e sessenta reais), a título de adiantamento do valor global deste contrato,
devendo a CONTRATADA emitir a competente nota fiscal para acobertar esse
montante juntamente com o valor a ser pago relativo ao mês de novembro/2007.
Item 05.3 – O preço estipulado nesta cláusula é fixo e irreajustável durante o prazo de
vigência deste contrato, apenas sujeito a variação cambial do dólar americano que
ocorrer no curso do contrato, com conversão pelo PATX (venda), do Banco Central.
Item 05.4 – Os valores definidos no item 05.1 e 05.2 compreendem toda a remuneração
da CONTRATADA para a integral execução dos serviços especificados no item 04.”
(grifei)
4.2.2.3.3. Mais uma vez, conforme podemos observar no item acima, estamos diante de
cláusulas típicas do Direito Trabalhista, envolvendo conceito como remuneração dos
serviços contratados.
4.2.2.4. Subordinação:
4.2.2.4.1. O acordo de parceria prevê na Cláusula 04 – OBJETO DO CONTRATO, item
04.1:
“constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, de serviços de consultoria técnica em equipamentos industriais para
fabricação de películas plásticas, equipamentos estes desenvolvidos, para a fabricação
do produto “Winpack”, da qual a CONTRATADA é representante exclusiva não só no
Brasil como também em toda a América Latina”.
4.2.2.4.2. Por sua vez, o item 04.2 da mesma cláusula diz:
“a fiscalização e aceitação dos serviços ora ajustados serão efetuados por Encarregado a
ser designado pela CONTRATANTE, cabendo a este definir os controles necessários à
execução destes, bem como dirimir dúvidas e pendências relacionadas aos mesmos”.
(grifei).
4.2.2.4.3. Na forma descrita acima, a subordinação imposta ao prestador de serviços fica
tão evidente que o acordo de parceria (contratos de serviços) resume-se a comandos
impostos ao CONTRATADO, delimitando-o à maneira como o CONTRATANTE
deseja que os serviços sejam executados, segundo os controles previamente estipulados.
4.2.2.4.4. Verifica-se, nas cláusulas contratuais, o poder diretivo do empregador sobre o
empregado, que, ao concordarem, conferem a ele empregador, o direito de dirigir a
prestação de serviços, dar ordens, fiscalizar, indicar métodos de trabalho e as condições
de execução das tarefas distribuídas.
4.2.2.4.5. Na forma das cláusulas estipuladas, não compete ao CONTRATADO
gerenciar e gerir seu próprio negócio, nem mesmo administrar os custos de seus
serviços. Ao estabelecer o acordo com a CONTRATANTE, o prestador de serviços não
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

participa do risco do empreendimento, que é exclusivo da CONTRATANTE. A ele cabe
executar. A relação entre o contratante e o contratado é, portanto, idêntica à relação
entre patrão e empregado.
(...)
27.1. Como visto, a Auditoria Fiscal demonstrou, com argumentos precisos e
consistentes, a existência dos pressupostos do vínculo empregatício, bem como o
cabimento da aferição indireta da base de cálculo das contribuições devidas. Uma vez
caracterizada a existência da relação de emprego, por conseqüência, fica caracterizada a
inconsistência da documentação apresentada (notas fiscais referentes à suposta
contratação de pessoa jurídica, quando na realidade se tratava de contratação de pessoa
física), o que autoriza o arbitramento da base de cálculo da tributação, conforme
legislação acima transcrita.
27.2. Resta agora, analisar se os argumentos trazidos pela impugnação descaracterizam
a existência do vínculo empregatício e demonstram que a aferição indireta foi aplicada
de forma descabida.
27.3. Alega o Contribuinte que a Auditoria Fiscal não considerou a realidade fática da
prestação de serviço, “decorrente inclusive, de produto e técnica sob REGISTRO DE
PATENTE
INTERNACIONAL;
cedida
contratualmente
à
Impugnante
com
exclusividade comercial, e, de reserva de mercado”.
27.3.1. Aduz o Contribuinte:
Não deslembremos, só o fato de tal consultoria estar sob a guarda de uma patente, torna-
a caracterizadora de serviço especializado, fazendo do presente contrato um formato
inerente à técnica especial para a produção e manutenção das máquinas, na busca
exclusiva do produto “winpack”.
27.3.2. Assinala o Impugnante:
A relação comercial existente entre a contratada DONTÁRIO CONSULTORIA
TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e a contratante AGREMY
STRETCH FILM DO BRASIL LTDA, (contrato anexo) decorre exclusivamente da
compra de maquinário da primeira, cujos equipamentos estão instalados em sua unidade
industrial, cuja técnica de produção está acobertada por PATENTE INTERNACIONAL
(doc. anexo), portanto, trata-se de tecnologia exclusiva fornecida através de
CONSULTORIA a ser fornecida pela própria contratada, garantindo, em via geral o
domínio de sua resguardada tecnologia.
Temos que as regulagens nos equipamentos e aferições de forma eventual é obrigação
apenas da contratada, não tendo domínio da tecnologia a contratante, motivo pelo qual
se mantém o contrato de consultoria, quando, para servir na eventual necessidade.
Importante salientar, que os equipamentos fornecidos pela contratada estão dentro da
linha de produção da contratante, requerendo eventuais ajustes mecânicos nos
equipamentos, sendo averiguados por solicitação da contratante e/ou por manutenção
preventiva a critério do seu engenheiro, portanto, a consultoria fornecida está tipificada
dentro da atividade meio da Impugnante, sobretudo de forma eventual.
27.4. O Impugnante procura demonstrar que a assistência técnica contratada decorre da
compra do maquinário, cuja técnica de produção está acobertada por patente
internacional, razão pela qual as regulagens e aferições dos equipamentos seriam
obrigações apenas da contratada.
27.5. O argumento só poderia ser aceito, se o Impugnante tivesse demonstrado que, ao
firmar o contrato de compra e venda do maquinário, a empresa vendedora houvesse se
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

comprometido a prestar a assistência técnica necessária para a utilização dos
equipamentos. O Impugnante não trouxe aos autos nenhuma comprovação nesse
sentido.
27.6. O contrato que o Impugnante trouxe aos autos, firmado com a Dontário, nenhuma
relação tem com o contrato de compra e venda do maquinário em questão.
27.7. A empresa vendedora dos equipamentos, por ocasião da negociação das máquinas,
não assumiu qualquer compromisso de prestar assistência técnica ao Comprador, logo
não tem qualquer fundamento jurídico a alegação de que a empresa vendedora teria
obrigação de prestar assistência técnica ao Autuado. Foi justamente por esse motivo que
o Autuado teve de efetuar a contratação da consultoria.
27.8. Aduz o Impugnante:
E os contratos ora desrespeitados, caracterizam-se pela AUTONOMIA, e, autônomo, é
todo aquele que habitualmente e por conta própria desenvolve atividade profissional
remunerada prestando serviço a terceiros. O trabalho autônomo se configura pela
existência de PLENA LIBERDADE DE AÇÃO, pois atua como PATRÃO DE SI
MESMO, com padrões jurídicos de ORGANIZAÇÃO PRÓPRIA, e sobretudo por ser
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, o que ocorre claramente no presente caso.
(...)
Não há no pacto firmado entre as partes qualquer obrigação de cumprimento de horário,
subordinação em relação à Empresa, semelhanças podem existir, por que a lei assim
prescreve.
27.9. Entendo que os argumentos acima apresentados já foram rebatidos pela
Fiscalização, através do relatório fiscal acima transcrito, o qual demonstrou, de forma
clara e suficiente, a existência do vínculo empregatício entre o Autuado e o Sr. Poggiali.
Apesar disso, acrescento mais alguns argumentos, que reforçam a conclusão da
Auditoria.
27.10. Na contratação de serviços eventuais, normalmente é estabelecido um preço
pelos serviços a serem prestados. O prestador será remunerado de acordo com o volume
de serviços efetivamente prestados ao contratante.
27.11. No contrato de fls. 184/188, firmado entre o Autuado e a Dontário, foi
estabelecido um pagamento mensal (na realidade um salário) por se comprometer o
consultor a estar permanentemente à disposição do Contratante. Assim sendo, não há
como classificar os serviços como eventualmente prestados.
27.12. É justamente em razão da não eventualidade dos serviços que o contrato
estabelece que “... o serviço considera-se prestado pela simples disponibilização dos
serviços ora mencionados...”.
27.13. Há que se considerar ainda que as notas fiscais são emitidas de forma seqüencial
(raras são as notas não emitidas de forma sequencial), o que demonstra a não
eventualidade dos serviços contratados.
27.14. Também caracteriza a não eventualidade dos serviços prestados o fato de que os
mesmos são essenciais e indispensáveis para o funcionamento do maquinário, já que o
Autuado não detém os conhecimentos necessários à manutenção e regulagem dos
equipamentos.
27.15. Através da cláusula a seguir transcrita, é possível constatar que o objetivo do
contrato em questão foi a contratação dos serviços prestados pelo Sr. Henrique Poggiali
Almeida, sendo irrelevante o papel da empresa Dontário:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

08 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
08.1 – Fornecer à CONTRATADA, as informações necessárias, bem como propiciar as
facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, bem como todos os
equipamentos, ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução deste
contrato.
27.16. Como visto, a pessoa jurídica era irrelevante para o cumprimento do contrato, e o
único objetivo do Autuado, ao firmar o contrato com a Dontário, foi obter a garantia de
que o Sr. Poggiali, único detentor dos conhecimentos indispensáveis ao funcionamento
do maquinário, estivesse sempre à disposição do Autuado, para responder suas
consultas.
27.17. Por fim, conforme foi admitido pelo próprio Autuado, os serviços de consultoria
foram sempre prestados pelo Sr. Henrique Poggiali Almeida.
27.18. As evidências da relação empregatícia são tantas que o Autuado sentiu
necessidade de inserir no contrato em comento a seguinte cláusula:
10 – DESVINCULAÇÃO TRABALHISTA
10.1 – Por se caracterizar o presente Contrato na figura regida pelo Código Civil
Brasileiro (Contrato de Prestação de Serviços), não se estabelece por força do mesmo,
qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, bem
como seus prepostos, na execução dos serviços ora contratados.
27.19. A subordinação está evidenciada na cláusula a seguir transcrita:
04.2 – A fiscalização e aceitação dos serviços ora ajustados serão efetuados por
Encarregado a ser designado pela CONTRATANTE, cabendo a este definir os controles
necessários à execução destes, bem como dirimir dúvidas e pendências relacionadas aos
mesmos. (destaquei).
27.20. Transcreve o Impugnante o Enunciado 331 do TST, com destaque para o inciso
III (reproduzimos a transcrição, com os destaques efetuados pelo Impugnante):
Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância
(Lei no 7.102, de 20.06.1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.
27.21. Entendo que a expressão a ser negritada no Enunciado 331 do TST é a seguinte:
“desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.”
27.22. A pessoalidade é mais do que evidente, é inevitável, pois somente o Sr. Poggiali
detém os conhecimentos necessários à regularização e manutenção do maquinário,
sendo que o próprio Impugnante informou à Auditoria que as consultas sempre foram
prestadas pelo Sr. Poggiali. Por outro lado, a subordinação foi evidenciada no item 04.2
do contrato em questão, como assinalei no item 27.19 acima.
27.23. Verifica-se, assim, que o Enunciado 331 do TST não constitui obstáculo à
caracterização do vínculo empregatício entre a AG-REMY e o Sr. Poggiali, já que
foram constatadas a pessoalidade e a subordinação direta.
27.24. Os serviços de consultoria só poderiam ser classificados como atividade-meio se
fossem limitados a reparos eventuais do maquinário. O que se verifica, porém, é que as
consultas são indispensáveis para a regularização e manutenção dos equipamentos.
Como os conhecimentos necessários ao funcionamento do equipamento não foram
disponibilizados para o Autuado, o mesmo depende do Sr. Poggiali para o exercício da
sua atividade-fim: a fabricação dos produtos WINPACK.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

27.25. Fica, pois, caracterizada a relação de emprego entre a empresa autuada e o Sr.
Poggiali, mediante o preenchimento de todos os requisitos do vínculo empregatício:
onerosidade, pessoalidade, não-eventualidade e dependência (subordinação).
27.26. Foi questionada a aferição indireta do crédito fiscal com os seguintes
argumentos:
O critério de aferição indireta de salário de contribuição, tem base excessiva, vez que
como provas anexas, há contribuições realizadas pelo seu valor real empregador o que
exonera a metodologia de aferição de forma indireta. De notar que os recolhimentos
previdenciários comprovados ocorreram com base no salário real, tudo em
conformidade ao estipulado pelo artigo 22 e 30 da lei 8.212/91.
Pontue-se que, a própria fiscalização esclarece que tributou sobre o valor da nota fiscal,
o que não é justo, muito menos legal em face ao artigo 30 da lei 8.212/91.
27.27. O argumento é descabido. O vínculo empregatício com outro empregador não
pode ser utilizado como parâmetro para apurar o valor da remuneração paga pela AG-
REMY ao Sr. Poggiali.
27.28. Demonstramos acima que os serviços prestados pelo Sr. Poggiali são essenciais
para o funcionamento da empresa autuada, por outro lado, sequer são conhecidas as
características do trabalho prestado pelo Sr. Poggiali ao outro empregador.
27.29. Através da transcrição acima efetuada do relatório fiscal, ficou demonstrado que
a apuração da base de cálculo mediante as notas fiscais, foi efetuada com amparo na
legislação, em razão da deficiência da documentação apresentada, já que as referidas
notas fiscais foram emitidas em razão da suposta contratação de pessoa jurídica, quando
na realidade se tratava da contratação de pessoa física.
27.30. Vê-se, pois, que a aferição indireta do crédito fiscal foi efetuada de forma correta
e criteriosa, bem como com amparo na legislação, devendo ser rejeitada a alegação do
Impugnante.
Da contribuição do segurado empregado
28. Assevera o Impugnante que não cabe a cobrança da contribuição do segurado
empregado (cobrança que foi efetivada através do lançamento identificado pelo
DEBCAD 37.396.120-0), com base nos seguintes argumentos:
(...)
A AG-REMY não pode ter a pecha de responsabilidade por vínculo trabalhista,
pertinentes às contribuições previdenciárias, pois, tais contribuições foram realizadas na
forma prevista pela legislação social, pelo especializado consultor em sede de emprego
particular em outra empresa, como ora se comprova, fato desconhecido pelo i. Auditor,
não registrando nenhuma ressalva desta condição.
(...)
os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sempre foram feitos na forma prevista –
lei 8.213 (trabalho assalariado pelo Sr. HENRIQUE POGGLIALI DE ALMEIDA, junto
ao seu real empregador (doc. Anexo), em emprego formal com jornada de trabalho, que
destoa em tudo, graças a presente autuação, vindo a desafiar também, a lei da física,
pois, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço (Newton).
(...)
Mister seja apresentado pela RFB, sob as penas dos artigos 255 do CPC o extrato
previdenciário do Sr. Henrique Poggliali de Almeida; sócio e consultor da contratada,
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

cujo documento é de domínio da Receita Federal do Brasil, entendo, sobretudo, que,
uma vez que recolhido o tributo pelo teto máximo, previsto pela previdência social, não
há o que se manter a presente autuação, assim se requer.
28.1. Desde logo, cabe ressaltar que nada impede que um trabalhador tenha mais de um
vínculo empregatício, contribuindo para a Previdência Social até o limite máximo do
salário-de-contribuição (para as contribuições patronais, a serem recolhidas por cada um
dos empregadores, não haverá limite para a contribuição). Existe inclusive, previsão
expressa de que o salário-de-contribuição do empregado é composto pela remuneração
auferida em cada um dos empregos, quando tenha mais de um vínculo empregatício.
Transcrevo o dispositivo pertinente do Decreto 3.048/1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (destaquei)
28.2. Cabe ressaltar que as condições estabelecidas para a prestação dos serviços, pelo
Sr. Henrique Poggiali Almeida, através do contrato de fls. 184/188, tornam
perfeitamente possível a existência de outro vínculo empregatício, como se constata
pela leitura do item 04.3 do contrato, abaixo transcrita:
04.3 – A consultoria técnica objeto deste contrato será feita mediante e-mails ou
correspondências entre CONTRATANTE e CONTRATADA, na qual a primeira
poderá, a qualquer tempo, realizar consultas técnicas à segunda, a qual terá um prazo de
10 (dez) dias para resposta, após o recebimento da mensagem. O serviço considera-se
prestado pela simples disponibilização dos serviços ora mencionados,
independentemente do número de consultas mensais solicitadas.
28.3. Como visto, as consultas podem ser prestadas através de e-mails e de
correspondências, não havendo necessidade da presença física do consultor. Além disso,
o consultor poderá se dedicar às consultas (para as quais dispõe de um prazo de dez dias
para resposta) fora do horário do segundo emprego.
28.4. Conveniente ressaltar que a prestação dos serviços à distância, mediante o
emprego dos recursos da Internet, em nada descaracteriza a existência do vínculo
empregatício.
28.5. O contrato em questão, na forma como foi redigido, demonstra que o objetivo do
Contratante foi assegurar a disponibilização dos serviços do Sr. Poggiali, o qual deverá
estar sempre em regime de prontidão para atender as consultas. É justamente em razão
do citado regime de prontidão que o contrato em comento dispõe que: “O serviço
considera-se prestado pela simples disponibilização dos serviços ora mencionados,
independentemente do número de consultas mensais solicitadas.”.
28.6. A cláusula acima transcrita descaracteriza a eventualidade dos serviços prestados.
28.6.1. O estado de prontidão imposto ao Sr. Poggiali, assim como o estabelecimento de
pagamentos mensais, sem vinculação ao número de serviços prestados, são elementos
demonstrativos do vínculo empregatício estabelecido entre a AG-REMY e o Sr.
Poggiali.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

28.7. Fica, pois, demonstrado que o fato de ter o Sr. Poggiali um segundo emprego, não
impede o reconhecimento de seu vínculo empregatício com a AG-REMY.
28.8. Com relação à alegação de que não cabe a cobrança da contribuição do segurado,
nas competências em que o segurado já contribuiu no outro emprego pelo teto máximo,
trata-se de alegação procedente, como demonstro em seguida.
28.9. Alega o Impugnante que em período coincidente ao do presente lançamento, o Sr.
Poggiali foi empregado da empresa Comércio e Indústria Refiate Ltda, cujo CNPJ é
17.352.113/0001-59 e da empresa TOPFILME Idústria de Embalagens Plásticas Ltda,
cujo CNPJ é 08.781.398/0001-52.
28.10. Consultando o sistema GFIP/WEB, verifiquei as últimas GFIP válidas emitidas
pela empresa acima referida, e constatei que nas competências 01/2009 a 12/2011 o Sr.
Poggiali contribuiu pelo teto máximo de contribuição, logo o Contribuinte deve ser
exonerado do crédito fiscal cobrado através do lançamento identificado pelo DEBCAD
51.048.926-5, destinado a cobrança da contribuição do segurado empregado.
Dos autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias
29. Com relação aos lançamentos efetuados para cobrança das contribuições devidas, a
apreciação da impugnação resultou na constatação de foi plenamente caracterizado o
vínculo empregatício entre a AG-REMY e o Sr. Poggiali. Por consequência fica
caracterizado o cometimento das infrações acessórias imputadas ao Autuado.
29.1. O auto de infração com código de fundamentação legal 34 é cabível quando deixar
a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
29.1.1. A caracterização do vínculo empregatício resulta na constatação de que a AG-
REMY efetuou a sua escrituração contábil de forma irregular, pois lançou na conta de
Passivo/Fornecedores (no 210102011390 – DONTÁRIO CONSULTORIA TÉCNICA
EM EQUIPAMENTOS INDUS) os valores correspondentes aos pagamentos efetuados
ao serviços de consultoria contratado.
29.1.2. Os referidos lançamentos contábeis não refletem a realidade dos acontecimentos,
já que fo constatada a natureza salarial dos pagamentos registrados irregularmente na
conta de Passivo/Fornecedores.
29.1.3. Fica, assim, caracterizado o cometimento da infração imputada ao Autuado,
devendo ser mantido o auto de infração identificado pelo DEBCAD 51.048.928-1.
29.2. O auto de infração com código de fundamentação legal 35 é cabível quando deixar
a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
29.2.1. Informou a Auditoria que a AG-REMY, por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 2 (datado de 26/08/2013), foi intimada a apresentar Alvará de Licença e Habite-se
para construção e Anotações de Responsabilidade Técnica – ART.
29.2.2. Aduz a Auditoria que mesmo após o decurso do prazo legal estabelecido no
termo de intimação, o Autuado não apresentou qualquer documento relativo à obra
localizada na Rua Bezerra de Menezes, 437, bairro Nazaré, Belo Horizonte – MG.
29.2.3. O comportamento descrito pela Auditoria caracteriza o cometimento da infração
com código de fundamentação legal 35. Assim, tendo em vista que o Impugnante não
apresentou qualquer argumento que pudesse encenar a revisão da autuação, fica
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

constatado que deve ser mantido o auto de infração identificado pelo DEBCAD
51.048.929-0.
29.3. O auto de infração com código de fundamentação legal 38 é cabível quando deixar
a empresa, de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
auditadas, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
29.3.1. A caracterização do vínculo empregatício resulta na constatação de que os
pagamentos efetuados por meio das notas fiscais emitidas pela Dontário não espelham a
realidade dos acontecimentos, já que se tratavam de pagamentos decorrentes da relação
de emprego entre o Autuado e pessoa física, e deveriam ter gerado a emissão de recibos
de pagamento de salário. Assim sendo, os referidos documentos contém informação
diversa da realidade, o que caracteriza o cometimento da infração com código de
fundamentação legal 38, razão pela qual deve ser mantido o auto de infração
identificado pelo DEBCAD 51.048.930-3.
29.4. O auto de infração com código de fundamentação legal 59 é cabível quando a
empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço.
29.4.1. A caracterização do vínculo empregatício resulta na constatação de que o
Autuado deixou de efetuar o desconto das contribuições do segurado empregado Sr.
Poggiali.
29.4.2. A falta de desconto, pela empresa, da contribuição de seu segurado empregado,
caracteriza o cometimento da infração com código de fundamentação legal 59, devendo
assim ser mantido o auto de infração identificado pelo DEBCAD 51.049.660-1.
30. Uma vez efetuada a exoneração do crédito fiscal correspondente ao lançamento
identificado pelo DEBCAD 51.048.926-5, constata-se que os demais lançamentos
foram corretamente efetuados, contendo a descrição clara e precisa dos fatos geradores
das contribuições devidas, razão pela qual OS CRÉDITOS FISCAIS
CORRESPONDENTES AOS DEBCAD 51.048.925-7 e 51.048.927-3 DEVEM SER
MANTIDOS.
31. Os autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias foram
corretamente lavrados, contendo a descrição clara e precisa das infrações cometidas,
razão
pela
qual
DEVEM
SER
MANTIDOS
OS
CRÉDITOS
FISCAIS
DECORRENTES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO IDENTIFICADOS PELOS
DEBCAD 51.048.928-1, 51.048.929-0, 51.048.930-3 e 51.049.660-1.
Nesses termos, deixo de acolher os argumentos constantes do recurso voluntário,
mantendo o quanto fixado pela decisão recorrida.
Conclusão.
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer
as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, voto por negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o lançamento formalizado por meio dos Autos de Infração
DEBCAD DEBCAD no 51.048.925-7, no 51.048.926-5, no 51.048.927-3, no 51.048.928-1, no
51.048.929-0, no 51.048.930-3 e no 51.049.660-1, nos moldes fixados pela decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.567 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729837/2013-63

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital